Tribunal: TJDFT
Processo: 0727246-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727246-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FELIX FONTELE AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria Félix Fontele, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, na qual objetivava o imediato cancelamento da consignação de descontos em seus proventos. O recurso não foi preparado. Intimada a comprovar a hipossuficiência, requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator